Tribunal: TJMT
Processo: 1013261-37.2020.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-11-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013261-37.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[GISELE SORENSEN - CPF: 934.913.791-72 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI - CNPJ: 10.671.911/0001-02 (AGRAVANTE), LUCIANO IVAN DE BONA - CPF: 570.040.561-04 (AGRAVADO), MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
TUTELA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE PARA ARRESTO DE BENS
– CONCESSÃO DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA
E DETERMINAÇÃO DE ARRESTO DE SOJA EM GRÃOS E/OU DEFENSIVOS
– PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO – INDÍCIOS SOBRE A OCORRÊNCIA DE FRAUDE E MOVIMENTAÇÕES CONTÁBEIS SUSPEITAS QUE ENSEJARAM O INDEFERIMENTO DO PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O artigo
301 do CPC estabelece que a tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito, de modo que é possível, mesmo antes da citação do executado, o deferimento de tais medidas, desde que presentes os requisitos da tutela de urgência (probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo).

O deferimento cautelar do arresto se justifica quando há indícios de futura frustração acerca da responsabilidade patrimonial do devedor, de modo que, diante de provável ocorrência de fraude e movimentações contábeis suspeitas que inclusive acarretaram no indeferimento do processamento da recuperação judicial da devedora, pertinente a manutenção da decisão de deferimento do pedido cautelar de arresto mediante caução.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/10/2020